Tribunal: TJDFT
Processo: 0754567-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VOO INTERNACIONAL ANTECIPADO PELA COMPANHIA AÉREA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. DESGASTES QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO MODERADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida face a sentença que julgou procedente em parte o pedido e condenou a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais, uma vez que partiria da cidade de Lisboa/Portugal, no dia 23/01/2019, com destino São Paulo/Brasília, no entanto, sem a anuência do consumidor, o voo foi antecipado para o dia 21/01/2019. Em seu recurso, a parte requerida pugna pela rejeição do pedido inicial, sob o fundamento de que não praticou nenhum ato ilícito, alegando não haver falha na prestação dos serviços, pois o adiantamento do voo foi de minutos, e a alteração da data do voo foi requerida pela parte própria autora. Subsidiariamente, requer a redução pelos danos morais fixados, por ser demasiadamente alta e para não configurar o enriquecimento ilícito da parte (ID 16828413).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16828414 e 16828415). Contrarrazões apresentadas (ID16828419).
III. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, C.C.).
IV. Em que pese o argumento da parte recorrente de culpa exclusiva do consumidor pela mudança e antecipação da data do voo de retorno para o Brasil, não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos orientados no art. 373, II, do CPC.
V. Os argumentos levantados pela recorrente e não comprovados não afastam a sua responsabilidade. A responsabilidade civil objetiva dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade. Há culpa do fornecedor, quando na prestação do serviço, antecipa voo de forma unilateral sem o consentimento do consumidor. Portanto, é fato caracterizador de falha na prestação dos serviços, impondo-se a reparação pelos danos causados, uma vez que não fez nenhuma prova em contrário.
VI. Assim, a referida alteração unilateral, com adiantamento do voo para dois dias antes do previsto, ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
IX. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo na integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. Cita-se, por exemplo, situação em que houve 9 horas de atraso para chegada em voo nacional, situação em que o dano moral foi fixado em R$ 5.000,00 (Acórdão n. 1120398, 07084417920188070016 - (0708441-79.2018.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 28/08/2018, Publicado no DJE: 05/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conclui-se, assim, que o valor foi fixado em atenção às peculiaridades do caso concreto, inexistindo razão para que seja minorado.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.